Tribunal: STF
Processo: HC 251232
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Vinicius Alves da Silva e outros em favor de Anderson Claudino da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem nos autos do HC 973.701/SP por ser inadmissível a reiteração de pedido. (eDOC 7)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alegam que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado: “ele era primário de bons antecedentes, não se dedicava a nenhuma pratica criminal constante e/ou repetida e muito menos integra quaisquer organização criminal dedicada a pratica ilícita de crimes, sendo portante, infundado o alegação na gravidade abstrata do delito para não aplicação do causa redutora, ora, deveria a respectiva condição ser mantida a aplicação pela segunda instancia julgadora. “ (p. 5)



    Em longa exposição, sustentam que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena aplicada na sentença, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação e que “as condições é circunstâncias judiciais do art. 59, do Decreto-Lei n° 2.848 de 1940, são absurdamente favoráveis a paciente.” (p. 77-78)



    Ao final, pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a) seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar de 2/3, b) reformulação do regime prisional para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto, ou, subsidiariamente, c) seja imposto o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.



    O ato coator transitou em julgado em 04.02.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 12)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação relevante da sentença proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “[...]



    c) réu Anderson Claudino da Silva: 



    A culpabilidade do réu, entendida aqui como índice de reprovabilidade da conduta, é elevada para a espécie, considerada a natureza do delito. A quantidade de droga não pode ser considerada nesta fase da dosimetria porque será levada em conta na terceira etapa da fixação da pena. A dupla valoração negativa acarretaria o bis in idem. Segundo entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, no ARE 666.334/AM, contudo, fica vedada a utilização da natureza e da quantidade da droga, cumulativamente, na primeira para majorar a pena-base e na terceira fase da dosimetria da pena, seja para modular ou negar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob pena de indevido bis in idem (Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJ 06.05.2014). É primário e não ostenta maus antecedentes. Não há informação acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime foram inerentes ao tipo penal. 



    Na primeira fase, atento a tais circunstâncias, fixo a pena em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias- multa. 



    Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes a considerar, razão pela qual mantenho a pena no mesmo patamar. Não deve ser reconhecida a atenuante da confissão, conforme requerido pela defesa de modo que o réu não confessou o crime em juízo, apenas que transportou a droga por ter sido ameaçado.



    Na terceira fase não há causas de aumento. No tocante à diminuição da pena, ressalto que o art. 42 da Lei de Drogas, que determina que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto", não constitui óbice à utilização desses mesmos fatores na terceira fase da dosimetria. Nada obstante a primariedade, a quantidade de entorpecente transportada (quase 190kg de maconha) torna inaplicável a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. Isso porque ninguém começa traficando esta quantidade de droga, inferindo-se destas circunstâncias que o réu já vinha se dedicando às atividades delituosas. Assim, é verossímil a habitualidade do transporte de droga e que em razão disso traficante lhe confiou o transporte de vultosa quantia de maconha.



    [...]



    In casu, embora o réu seja primário e sem registro de antecedentes, infere se que as circunstâncias do caso levaram a crer que ele integra organização criminosa voltada para o cometimento do delito de narcotráfico, evidenciando não ser merecedor da benesse. 



    Assim, atinge a pena o montante de 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual no mínimo legal, em face da renda apurada no interrogatório, valor que deverá ser atualizado monetariamente até o efetivo pagamento, de acordo com o art. 49, caput, e § 2º c/c o art. 60, caput, do CP. 



    O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, ex vi do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. 



    Com a devida vênia ao entendimento das Cortes Superiores, afasto a tese de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal porque é fruto da regra constitucional prevista no art. 5º, inc. XLIII da Constituição Federal, e de uma política criminal mais rigorosa de repressão aos crimes de tráfico.



    Justifica-se a fixação do regime prisional mais rigoroso, a não substituição por pena restritiva de direitos e a não concessão da suspensão condicional da pena, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos dos arts. 44, III, e 77, II, do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja porque o art. 5º, XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inc. LI, da Constituição Federal.



    [...]



    No mais, a concessão dos citados benefícios, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (art. 59 do Código Penal), gerando ofensa ao disposto no art. 44, inc. III, do CP, e verdadeira sensação de impunidade a esta cidade.” (eDOC 6, p. 12-20. Grifos meus.)



    Salienta-se que segundo o entendimento desta Corte, compete às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, cabe somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não ocorre no caso dos autos.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente